Tribunal: TJDFT
Processo: 0000441-56.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0000441-56.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA EMBARGADO: THIAGO ALVES ROMERO, MILEN COSTA MERCALDO D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Orlando Gomes de Souza (ID 17711872). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora